Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração da grave ameaça não é necessário o uso de arma de fogo, podendo ocorrer através de palavras, gestos, escritos, posturas, dentre outros meios.

2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa.

2. No caso, não há dúvidas de que a vítima efetivamente sentiu-se intimidada, por terem os réus a agarrado por trás, revistado, ameaçado, além do fato de que teve sua camisa rasgada com um objeto cortante, ao tentar fugir.

3. Comprovada a grave ameaça, resta configurado o crime de roubo, sendo incabível, portanto, a desclassificação para o crime de furto.

4. Apelação conhecida e desprovida.